Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.

2. Recurso conhecido e não provido.